Tribunal: TJDFT
Processo: 0728478-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida com o intuito de determinar o exercício unilateral da guarda dos filhos comuns dos litigantes pelo genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Averiguação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada nos autos de origem
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
4. Demonstrada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se preservar a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
5. Na hipótese, há nos autos indícios graves de violações aos direitos básicos dos infantes em razão de negligência e de agressões físicas perpetradas pela genitora, situação que deve fundamentar o deferimento da guarda provisória unilateral em favor do genitor, além da suspensão do direito de visitas, com o intuito de preservar o melhor interesse das crianças.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, art. 4o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2001969, 0701467-30.2025.8.07.0000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 21/05/2025, DJe. 04/06/2025.